Tribunal: TJES
Processo: 0002887-42.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002887-42.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON BARBOSA SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA EM 1/2 MANTIDA. UTILIZAÇÃO DE R
A
DIOCOMUNICADOR. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE CRIMINOSA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por
Wellington Barbosa Silva de Souza
contra sentença
proferida pelo Juízo da

4ª Vara Criminal de Serra
, que o condenou à pena de
02 anos e 06 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
250 dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

2.
A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
na fração máxima (2/3) e a
isenção das custas processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões discutidas no recurso consistem em: (i) verificar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
na fração máxima de 2/3; e (ii) analisar se o apelante faz jus à
isenção das custas processuais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige, cumulativamente, a
primariedade
,
bons antecedentes
,
não dedicação a atividades criminosas
e
não integração a organização criminosa
.

5. Na hipótese, embora reconhecida a causa de diminuição, a fração foi fixada em
1/2
, em razão da apreensão de
radiocomunicador
e do contexto do flagrante, ocorrido em local de
intenso tráfico de drogas
, o que denota possível envolvimento com organização criminosa.

6. A fixação da fração de redução em 1/2 mostra-se
proporcional e adequada
, não havendo elementos que justifiquem sua majoração para 2/3.

7. Quanto ao pedido de isenção de custas, a jurisprudência dominante (STJ) estabelece que a condenação nas custas é
efeito automático da sentença penal condenatória
(art. 804 do CPP), sendo a análise da hipossuficiência e eventual
suspensão da exigibilidade
matéria afeta ao
Juízo da execução penal
(art. 98, §3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002887-42.2022.8.08.0048

APELANTE: WELLINGTON BARBOSA SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WELLINGTON BARBOSA SILVA DE SOUSA
em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
(ID 14586435), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em razões recursais (ID 14586446), o nobre representante da Defensoria Pública Estadual requer, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) na fração máxima de 2/3 e a isenção das custas processuais.

C
ontrarrazões
pelo
des
provimento do recurso

(ID 14586453).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela manutenção da sentença (ID 15746297).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como visto
, não h
á
irresignação quanto a autoria e materialidade de
l
itivas,
razão pela qual
passo a analisar
o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo d
e 2/3 (dois terços).

Como se sabe, o reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico de entorpecentes exige o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos:
1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não dedicação a atividades criminosas; e 4) não integração de organização criminosa.

No caso, o magistrado reconheceu a incidência da referida causa especial de diminuição de pena, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
(...)
Assim, tratando-se de direito subjetivo do acusado, entendo por bem pautar-me no critério objetivo, qual seja a inexistência de outras condenações em desfavor do réu
Wellington Barbosa Silva de Souza
, ou ainda, em elementos mais contundentes de sua participação em atividades criminosas.

Dessa forma, deverá ser aplicada a causa especial de diminuição de pena em relação ao acusado, a qual fixo em metade (1/2),
considerando o contexto da apreensão, já que ocorreu em local de intenso tráfico de drogas, bem como por ter sido apreendido um radiocomunicador, além dos entorpecentes
(...).
”
(g.n.)

Na espécie, a apre
ensão de um radiocomunicador
evidencia os indícios de de
dica
ção
a atividades criminosas ou
mesmo que o recorrente
integra uma organização criminosa,
considerando não se tratar de um objeto comum aos pequenos traficantes.

N
essa linha de raciocínio, mantenho a
mesma
fração de redução aplicada pelo magistrado
(1⁄2).

Em prosseguimento, quanto ao pedido de
i
senção de
c
ustas
p
rocessuais
,
destaco
a inteligência
consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, no sentido de que a condenação nas custas processuais é efeito da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP), sendo certo que a análise da hipossuficiência econômica do condenado e a consequente suspensão da exigibilidade da cobrança (art. 98, §3º, do CPC, aplicado analogicamente) deverão ser apreciadas pelo juízo competente para a execução da pena.

Nessa linha de raciocínio, agiu com acerto o juízo singular ao

condenar o
denunciado
ao pagamento de custas
e
suspender a exigibilidade e
m razão de sua hipossuficiência
, em perfeita consonância com o entendimento dominante, não merecendo reparo neste ponto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.